Tribunal: STF
Processo: HC 87550
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva.
   Excesso de prazo. Complexidade da instrução probatória.
   Precedentes.
1. Afigura-se razoável o prazo da prisão cautelar
   diante da complexidade da causa e da respectiva instrução
   probatória, na qual são investigados sete réus, com a expedição
   de diversas cartas precatórias para oitiva de testemunhas,
   inclusive arroladas pela própria defesa, não havendo, nos autos,
   nenhum indicativo de que tenha havido inércia por parte do Poder
   Judiciário.
2. Habeas corpus denegado.